Tribunal: STF
Processo: Rcl 55201
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-10
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE. PROGRESSÃO DEFERIDA. TRANSFERÊNCIA NÃO IMPLEMENTADA. DEMORA INJUSTIFICADA. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Remi Farias Martins, contra decisão proferida nos autos da execução penal nº 4505459-48.2010.8.21.0032, em trâmite na Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS, sob a alegada violação ao verbete nº 56 da  Súmula Vinculante do STF.

 2.	O reclamante afirma que progrediu para o regime semiaberto, porém continua a cumprir pena em regime fechado, supostamente, por ausência de vagas em estabelecimento compatível com regime mais brando. Aduz que o Juízo da execução é conhecedor da situação de ausência de vagas adequadas ao regime da progressão, mas, ainda assim, não determinou a inclusão do reclamante no sistema de monitoramento eletrônico.

 3.	Requer a procedência do pedido reclamatório, “a fim de determinar a inclusão do Reclamante no sistema de monitoramento eletrônico para cumprimento de pena em regime semiaberto”, com pedido de antecipação de tutela, no sentido de que se determine liminarmente a prisão domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica.

 4.	O Juízo reclamado prestou informações (e-doc. 20).

 5.	A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência da Reclamação, em parecer assim ementado:

“RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. OCORRÊNCIA. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. MANUTENÇÃO DO APENADO EM REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE MUDANÇA PARA ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS TRAÇADOS NO RE 641320/RG (TEMA 423). PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (e-doc. 24).

É o relatório.

Decido.

 6.	A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e art. 103-A, § 3º) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência à sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 7.	Como relatado, o reclamante alega estar cumprindo pena em regime fechado, embora o regime que devesse cumprir seja o semiaberto.

 8.	O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 641.320-RG/RS, submetido à sistemática da Repercussão Geral — Tema RG nº 423 —, fixou a seguinte tese:

“I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);
III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”. (grifos acrescidos).

 9.	As informações prestadas pelo Juízo reclamado confirmaram que o sentenciado não se encontra no regime para o qual houve a progressão. É o que se depreende do seguinte trecho:

“O apenado cumpre pena total de cinquenta e um anos, nove meses e cinco dias de reclusão, com saldo remanescente de vinte e sete anos, nove meses e dois dias, diante do cometimento de delitos de latrocínio e roubo.
 Em 28 de junho de 2022, considerando o implemento dos requisitos subjetivo e objetivo, o apenado obteve, em seu favor, a progressão ao regime semiaberto.
Isto posto, à vista da decisão judicial que deferiu o benefício, aguarda o detento a remoção para o Anexo da Penitenciária Modulada de Osório (PMEO), local destinado ao regime semiaberto, ou algum outro estabelecimento prisional compatível. 
Nessa esteira, cumpre sinalar que o juízo está concedendo monitoramento eletrônico para apenados com penas menores e condenação por delitos sem violência à pessoa, de forma que disponibilize vagas no semiaberto, junto ao Anexo da Penitenciária Modulada Estadual de Osório.
O Rio Grande do Sul apresenta dificuldades conhecidas com relação ao sistema carcerário, procedendo o juízo nos ajustes necessários.” (e-doc. 20; grifos acrescidos).

 10.	Ocorre que, uma vez deferida a progressão ao regime semiaberto, mas verificada a impossibilidade de se realizar a transferência, mesmo depois de escoados cerca de 12 meses da progressão (28/06/2022), e sem notícia superveniente e atualizada em sentido contrário, não há como não assentar o descumprimento do verbete nº 56 da Súmula Vinculante do STF.

 11.	Nesse sentido, aponto precedente desta Suprema Corte:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56. RECLAMANTE QUE, NO CURSO DA EXECUÇÃO, TEVE PROGRESSÃO DE REGIME DEFERIDA, MAS, POR INEFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E DA FISCALIZAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, NÃO FOI TRANSFERIDA PARA O ESTABELECIMENTO ADEQUADO. JUÍZO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Compete aos juízes da execução penal zelar pelo correto cumprimento da pena (art. 66, VI, LEP), motivo pelo qual a sua omissão na efetiva transferência do custodiado pode ensejar o manejo da reclamação direcionada a ato ou omissão por ele imputado. 2. Ao julgar o RE 641.620/RS, esta Suprema Corte estabeleceu que, havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 3. No caso concreto, não obstante tenha sido concedido ao ora agravado progressão para o regime semiaberto, permanece em estabelecimento penitenciário compatível exclusivamente com o regime fechado, configurado, portanto, inequivocamente, o excesso de execução. 4. Decisão recorrida amparada em jurisprudência consolidada desta Suprema Corte (Rcl 40.776-AgR/SP, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, v.g.). 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(Rcl nº 46.237-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 17/06/2021; grifos acrescidos).

 12.	Oportuno registrar, ainda, os seguintes precedentes, que reconheceram violação ao enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do STF, referentes ao mesmo Órgão reclamado: Rcl nº 55.590-MC/RS (Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/12/2022, p. 02/12/2022); Rcl nº 51.930/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/08/2022, p. 05/08/2022); e Rcl nº 52.383/RS (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 21/03/2022, p. 23/03/2022).

 13.	Com efeito, cabe à autoridade judicial reclamada observar os parâmetros fixados no enunciado nº 56 da Súmula do STF, de forma a viabilizar a prisão em unidade apropriada ou, em caso de impossibilidade, a remoção ou adaptação para situação menos gravosa.

 14.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido reclamatório, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para determinar ao Juízo reclamado que coloque o reclamante em prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, ou, na hipótese de indisponibilidade, sem o equipamento, até o surgimento de vaga adequada em estabelecimento compatível com o regime semiaberto.

Oficie-se, com urgência, à autoridade reclamada.

Publique-se.

Brasília, 10 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator